Tribunal: TJSP
Processo: 1024631-33.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Aplicação da legislação de consumerista nos termos 17 da Lei 8.078, de 1.990, com a adoção de suas normas cogentes e à inversão do ônus da prova em proveito do consumidor por sua reconhecida vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Impugnação de contrato de empréstimo consignados. Ônus de demonstrar a

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Aplicação da legislação de consumerista nos termos 17 da Lei 8.078, de 1.990, com a adoção de suas normas cogentes e à inversão do ônus da prova em proveito do consumidor por sua reconhecida vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Impugnação de contrato de empréstimo consignados. Ônus de demonstrar a efetiva prestação de serviços que cabia ao réu. Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório à luz do disposto no artigo 429, inciso II do CPC. Reconhecimento da inexistência de relação jurídica e da configuração dos danos morais. "Quantum" indenizatório arbitrada com observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Determinação de devolução. Em dobro. Descabimento Art. 42 do CDC. Modulação do entendimento firmado no Tema 929 (EAREsp 676.608/RS). Efeitos da decisão aplicáveis somente às cobranças realizadas após a data da publicação do respectivo acórdão. Honorários advocatícios. Pretensa redução. Impossibilidade. Observância dos ditames do art. 85, §2o do CPC.
Recurso a que se dá parcial provimento.